Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. REGIME DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. AMBOS OS PAIS POSSUEM CONDIÇÕES PARA EXERCER OS CUIDADOS DA FILHA. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.O art. 1.725 do CC dispõe, que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
2. No caso, por meio de instrumento particular declaratório de união estável consta expressamente que o regime de bens adotado é o de comunhão universal de bens.
3. Dessa forma, instrumento particular celebrado pelas partes em 2012 produz efeitos quanto aos aspectos existenciais e patrimoniais da relação familiar por eles mantida devendo ser mantido o regime de bens adotado.
4. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
5. Na hipótese, verificado que ambos os genitores reúnem condições de exercerem a custódia da filha, inexistindo fatos relevantes a recomendar uma nova mudança na rotina em que a adolescente se encontra bem adaptada, estando a genitora atendendo suas necessidades materiais e afetivas de forma satisfatória, conclui-se que o regime de guarda compartilhada, com lar de referência materno, fixado na sentença, contempla o melhor interesse da adolescente, não se justificando sua alteração.
6. Precedentes: REsp n. 1.988.228/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022; Acórdão 1793145, 07276327120228070016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso desprovido.